Tribunal: TJDFT
Processo: 0727080-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727080-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGILIO DE AZEVEDO MAIA FILHO AGRAVADO: SIMPLE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID Num. 29442287, porquanto compete ao Juízo de 1a instância a adoção das medidas necessárias para garantir o cumprimento da tutela de urgência. Intime-se o agravante. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2021 22:37:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora